Tribunal: TJMT
Processo: 1014357-14.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014357-14.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JANAINA NASCIMENTO FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 300.099.818-70 (APELANTE), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ADELAR DE MIRANDA - CPF: 769.222.279-72 (APELADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1014357-14.2023.8.11.0055.

APELANTE:
JANAINA NASCIMENTO FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS.

APELADO:
ADELAR DE MIRANDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA SOBRE O TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SEGUNDO A INTENÇÃO DAS PARTES.
RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação interposta por Janaina Nascimento Ferreira Ribeiro dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento, reconhecendo a necessidade de correção monetária desde a homologação do acordo firmado entre as partes no contexto do divórcio.

II.

Questão em discussão

Discute-se se a correção monetária do valor consignado deve ser aplicada desde a homologação do acordo ou apenas a partir da venda do imóvel, conforme alegado pela apelante.

III.

Razões de decidir

A autonomia privada rege as relações contratuais, conforme disposto no art. 421 do Código Civil, sendo reforçada pelo art. 421-A, incluído pela Lei no 13.874/2019, que assegura às partes liberdade para pactuar condições contratuais, desde que respeitados os limites legais.

A ausência de previsão expressa quanto ao termo inicial da correção monetária no acordo firmado deve ser interpretada conforme a intenção das partes (art. 112 do Código Civil).

Se o acordo vinculou a correção monetária à venda do imóvel, não cabe ao julgador modificar essa disposição sob o argumento de evitar desvalorização monetária.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para julgar procedente a ação de consignação em pagamento e, via de consequência, improcedente a reconvenção.

Inversão do ônus sucumbencial, com fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação na ação principal e 10% sobre o valor atualizado da causa na reconvenção.

Tese de julgamento:

"A correção monetária do valor consignado deve seguir a intenção das partes expressa no acordo homologado, não podendo ser imposta retroativamente desde a homologação se houver vinculação ao evento futuro da venda do imóvel."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1014357-14.2023.8.11.0055.

APELANTE:
JANAINA NASCIMENTO FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS.

APELADO:
ADELAR DE MIRANDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Janaina Nascimento Ferreira Ribeiro dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, de no 1014357-14.2023.8.11.0055, julgou improcedente a ação principal, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa até o deferimento da assistência judiciária.

Por outro lado, julgou procedente o pedido reconvencional, condenando a reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, também arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, identificadas no Id. 264062271, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação legal. No mérito, aduz que o acordo firmado no divórcio estipulava expressamente que a correção monetária pelo INCC deveria incidir apenas a partir da venda do imóvel.

Alega, ainda, que a aplicação retroativa da correção monetária impõe um ônus desproporcional, resultando em enriquecimento ilícito.

Foram apresentadas contrarrazões, constantes no Id. 264062277, em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade da Sentença por ausência de Fundamentação Legal:

Egrégia Câmara,

Inicialmente, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de fundamentação inidônea.

Compulsando os autos e analisando a sentença em sua integralidade, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir a controvérsia, apresentou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito que fundamentam seu entendimento.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como nos artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, consignando os fatos relevantes e aplicando o direito pertinente, de maneira a externar adequadamente os fundamentos do seu convencimento.

Ademais, ao embasar sua decisão nas provas constantes dos autos, o Juízo de origem o fez de forma devidamente fundamentada, em conformidade com os parâmetros legais supramencionados, razão pela qual não há que se falar em qualquer nulidade da decisão.

Ressalte-se que, embora toda decisão deva ser fundamentada, não se exige que seja prolixa ou excessivamente detalhada, bastando que apresente, de maneira sucinta e objetiva, os fundamentos que amparam o entendimento adotado. No caso concreto, a sentença impugnada atende a esse requisito, não restando configurada qualquer violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida por ausência ou deficiência de fundamentação quando a decisão impugnada expõe de maneira clara e suficiente os motivos que conduziram à conclusão adotada.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Janaina Nascimento Ferreira Ribeiro dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT, nos autos da ação de consignação em pagamento, ajuizada em razão da recusa do réu em receber determinado valor acordado entre as partes no contexto de ação de divórcio.

A apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsidera o acordo firmado entre as partes, o qual previa a correção monetária apenas a partir da venda do imóvel, e não desde a data da homologação do acordo.

Alega violação aos princípios da autonomia privada e ocorrência de enriquecimento sem causa em favor do apelado, defendendo que a aplicação retroativa da correção monetária impõe um ônus excessivo.

Pois bem.

Nos termos do artigo 421 do Código Civil, a autonomia privada rege as relações contratuais, respeitados os limites impostos pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva. O artigo 421-A, incluído pela Lei no 13.874/2019, reforça a prerrogativa das partes de pactuarem livremente sobre os termos e condições do contrato, salvo em caso de abusividade ou violação da ordem pública.

No caso, a recorrente argumenta que o acordo firmado no divórcio previu expressamente que a correção monetária incidiria apenas a partir da venda do imóvel.

Ocorre que, ao analisar o acordo realizado, verifica-se a ausência de menção expressa quanto ao termo inicial da correção monetária. Vejamos:

Dessa forma, a interpretação das cláusulas contratuais deve observar a real intenção das partes, conforme o artigo 112 do Código Civil, segundo o qual a vontade deve prevalecer sobre a literalidade do texto.

Portanto, se o propósito do acordo era vincular o reajuste à concretização da venda do imóvel, não cabe ao julgador modificar essa disposição sob o argumento de evitar a desvalorização monetária.

Conclui-se que, caso o acordo tenha condicionado o pagamento à venda do imóvel, a correção monetária deve incidir somente a partir desse evento.

Diante disso, a ação de consignação em pagamento deve ser julgada procedente, e, via de consequência, a reconvenção deve ser julgada improcedente.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedentes os pedidos iniciais e, em consequência, julgar improcedentes os pedidos reconvencionais.

Em razão do teor deste julgado, inverto o ônus sucumbencial, que deverá ser suportado pela requerida/reconvinte, fixando-o em
10%
sobre o valor da condenação na ação principal e em
10%
sobre o valor atualizado da causa na reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025